Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706061-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECORRENTE: EMMANUEL CARLOS DE ARAUJO BRAZ RECORRIDO: ANDRE RIBEIRO TROITINO VAZQUEZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Inicialmente, é oportuno registrar que, muito embora a queixa crime subsidiária tenha sido proposta para apuração dos crimes de injúria, injuria racial e racismo (ID 55704071), o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras rejeitou parcialmente a queixa-crime no tocante aos delitos de injúria racial e racismo (ID 55704084). Posteriormente, o Juízo entendeu por acolher a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento dos autos no tocante ao crime de racismo (ID 55704087). Assim, remanesceu apenas o crime de injúria, motivo pelo qual o processo foi redistribuído ao Juizado Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Posteriormente, esse Juízo declarou a extinção da punibilidade do querelado André Ribeiro Troitino Vazquez, no tocante ao crime de injúria, em razão da decadência (ID 55704107). Nesse ponto, observo que a despeito da sentença ter sido proferida pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, quando redistribuídos os autos por determinação do juiz da Vara Criminal, o Juizado que recebeu o processo cumulada a competência do Juizado Criminal e o de Violência Doméstica, restando a este último a vedação de redistribuição dos feitos de competência exclusivamente criminais, excetuados os procedimentos preliminares ainda em fase investigativa (Resolução TJDFT no 4 de 21 de março de 2023). Irresignado, o querelante apresentou o presente recurso inominado. Passo ao exame de admissibilidade do recurso. A injúria é crime de ação penal privada. Nesse sentido, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Por sua vez, o art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso veio acompanhado apenas da guia e recolhimento do preparo (IDs 55704119 e 55704120). Ausente o recolhimento das custas processuais. Assim, tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento das custas e preparo deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pelo apelante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o decurso do prazo, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito